Tribunal: TJDFT
Processo: 0707897-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0707897-66.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUIZ GONZAGA LOPES COELHO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ================== Em análise dos autos de origem, esta relatoria verifica a determinação de expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV, após a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso (ID 152529892). À vista do exposto, oficie-se o d. Juízo de origem para que suspenda o curso do processo, até julgamento de mérito do presente agravo de instrumento. Cumpra-se, com urgência. Após, retornem-se os autos conclusos. Brasília/DF, 13 de abril de 2023 Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator